Tribunal: STF
Processo: RE 194925
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-24
Data de publicação: 1999-03-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FINSOCIAL. EMPRESA
DEDICADA EXCLUSIVAMENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DAS
MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTAS DECORRENTES DAS LEIS NºS 7.787/89, ART. 7º;
7.894/89, ART. 1º; E 8.147/90, ART. 1º. PRELIMINARES AFASTADAS.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento
no sentido da constitucionalidade das majorações de alíquotas
determinadas pelas Leis nºs 7.787/89, art. 7º; 7.894/89, art. 1º; e
8.147/90, art. 1º, em relação às empresas exclusivamente prestadoras
de serviços (RE 187.436 e EVRE 198.068-1).
Embargos conhecidos e recebidos.